Tribunal: TJSP
Processo: 2111110-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Mococa – Insurgência contra decisão que recebeu o recurso de apelação cível da exequente como embargos infringentes, rejeitando-os - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 446,14 inferior ao valor de alçada na data da propositura (dezembro de 2017 – R$ 1.012,66), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Mococa – Insurgência contra decisão que recebeu o recurso de apelação cível da exequente como embargos infringentes, rejeitando-os - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 446,14 inferior ao valor de alçada na data da propositura (dezembro de 2017 – R$ 1.012,66), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111110-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOCOCA, é agravado BARBOSA DE FREITAS
TECNICA E CONSTRUÇÕES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
2
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Mococa
Agravada: Barbosa de Freitas Técnica e Construções Ltda
Comarca: Mococa
VOTO No 12101
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Município de Mococa Insurgência contra decisão
que recebeu o recurso de apelação cível da
exequente como embargos infringentes, rejeitando-
os - Valor da execução fiscal que corresponde a R$
446,14 inferior ao valor de alçada na data da
propositura (dezembro de 2017
R$ 1.012,66),
mesmo considerando a sistemática de atualização
definida pelo STJ Aplicação do art. 34 da Lei
6.830/80
Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA em face da decisão que,
nos autos da execução fiscal no 1503063-53.2017.8.26.0360, ajuizada
contra BARBOSA DE FREITAS TÉCNICA E CONSTRUÇÕES
LTDA recebeu a apelação cível interposta pela parte como embargos
infringentes e rejeitou o recurso, mantendo a extinção do feito com
fundamento na falta de interesse de agir da exequente em razão do baixo
valor da dívida executada.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
3
reforma, eis que a admissibilidade do recurso de apelação cível deve ser
realizada pela instância superior, e não pelo juízo prolator da sentença, e
que não compete ao Poder Judiciário proceder ao juízo de valor quanto à
conveniência do ajuizamento de execução fiscal. Requer o provimento do
recurso para que a decisão seja anulada e o recurso recebido, com a
remessa dos autos à superior instância para nova decisão de procedência,
com determinação de prosseguimento da execução fiscal.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, em razão da
sua inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
O STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro de
2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos: “Essa Corte
consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada
deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
4
de 2017), o valor de alçada correspondia a R$ 1.012,66 e o débito
exequendo perfazia um valor de R$ 446,14, não atingindo, destarte, o
valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do
recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo
grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS.
ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO. 1. A execução judicial para cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei
n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei
de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o
valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em
interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se
pelo não cabimento do agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal
não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
5
6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em
que não é cabível a interposição do agravo de
instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a
revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização
do BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo
valor. 5. Recurso especial não provido.” (REsp no
1.743.062/SC,
Rel.
Min.
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 21/8/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento
legal, bastante razoável entender pelo não cabimento do
agravo de instrumento, na hipótese de a legislação processual
impor valor mínimo de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau
de jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de
dar maior celeridade ao processo executivo, não se revela
coerente permitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas nesses feitos, com
exceção lógica das decisões que possam afetar a própria
regra de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões referentes
ao valor da causa ou à admissibilidade de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
6
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por
este Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no
mesmo sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode
ser inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor
superior à alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o
acionamento do Tribunal para a revisão de decisões
interlocutórias. Imperiosa, portanto, à luz princípio da
especialidade, a observância do valor de alçada fixado pela
Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição do agravo de
instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art.
34 da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos,
nos
termos
de
antigo
entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não
cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade de recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“RECURSO Agravo de Instrumento Inadmissibilidade
de sua interposição contra decisão passada em feito
envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111110-72.2020.8.26.0000 -Voto no 12101
7
que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80, a não ser quando
versar competência do Juízo ou do Tribunal, valor da
causa e admissibilidade de recurso Valor de alçada que
deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais Insurgência contra decisão do relator
que denegou seguimento Agravo Interno não provido”.
(Agravo de Instrumento no 2134813-03.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Erbetta Filho, j. 19/12/2018).
“AGRAVO
MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO
FISCAL Valor inferior ao de alçada, na forma do IPCA-
E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de
Recurso Repetitivo Decisão interlocutória - Agravo não
cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e desta
Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
instrumento no 2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, Decisão monocrática registrada sob
o no 2019.0000009410, proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator